Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600210-77.2024.6.16.0043
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
15/12/2024
Número: 0600210-77.2024.6.16.0043

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 20/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600210-
77.2024.6.16.0043 que, julgou procedente a representação, confirmando a liminar concedida, para o
fim de determinar a retirada do conteúdo impugnado constante das URLs
https://www.instagram.com/p/C-WKmB9AAsU/ e https://www.instagram.com/p/C-
DOq0bgf82/?img_index=1, bem como fixou multa para cada um dos representados, no valor de R$
5.000,00, a ser corrigida pelo índice da taxa Selic, a partir do trânsito em julgado desta sentença,
nos termos do artigo 36, §3º, da Lei 9.504/97 e §4º, do artigo 2º, da Res. 23.610/2019. (
Representação Eleitoral ajuizada por Coligação Uma Só Guarapuava, com fulcro no art. 96 da Lei
n.º 9.504/97, cumulado com os artigos 3º e seguintes da Res. TSE n. 23.608/2021, em face de Cesar
Augusto Carollo Silvestri Filho e Portal Clique Regional (Hamilton Carlos de Lima Junior Notícias),
alegando que no dia 07 de agosto de 2024, os representados publicaram, em seus respectivos
perfis no Instagram, vídeo do Sr. César Silvestri Filho (ex-prefeito de Guarapuava) contendo notória
propaganda antecipada ilícita, em violação expressa ao art. 36 da Lei Eleitoral, transcrição: "E é do
PT que nós vamos ganhar essa eleição. (...) Outras forças políticas entenderam por bem nos
dividir. Quando eu falo a nós, é dividir as forças de centro direita da cidade. Boa sorte pra eles.
Parabéns para vocês que não ajudaram na divisão e sim estão nos ajudando na união. A vocês o
mérito. É dever nosso lutar pra que a gente não retroceda. É dever nosso lutar pra que Guarapuava
não caia na armadilha que o Brasil caiu e hoje nós estamos pagando o preço disso. E quem mais
paga é a população pobre que hoje tem que enfrentar um dólar de cinco e setenta e sete, que
reflete mais preço na gasolina, mais preço na carne. A picanha prometida nunca vai vir. O arroz e
feijão, que falavam que tava caro, tá mais caro hoje do que no governo passado. E se o Brasil caiu
nessa armadilha, não caiamos nós, guarapuavanos, que amamos a nossa cidade. É uma luta que
eu compartilho com cada um de vocês. Vamos à luta. Vamos à vitória, dia 06 de outubro se Deus
quiser"; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 27/08/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
UMA SÓ GUARAPUAVA[PDT / Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) / Federação
PSOL REDE(PSOL/REDE) / PSB] - GUARAPUAVA - PR
(DEFENSOR DATIVO)

PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
HAMILTON CARLOS DE LIMA JUNIOR NOTICIAS
(EMBARGADA)
ANA CAROLINA SIQUEIRA (ADVOGADO)
JEANCARLOS LIEBER ARAUJO (ADVOGADO)
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
(EMBARGADA)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44225132
29/11/2024
17:58
Acórdão
Acórdão

Num. 44225132 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:58:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917580668900000043172325
Número do documento: 24112917580668900000043172325
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:45:27
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.634

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600210-
77.2024.6.16.0043 – Guarapuava – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: UMA SÓ GUARAPUAVA[PDT / Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL(PT/PC do B/PV) / Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) / PSB] - GUARAPUAVA - PR
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
EMBARGADA: CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
EMBARGADA: HAMILTON CARLOS DE LIMA JUNIOR NOTICIAS
ADVOGADO: ANA CAROLINA SIQUEIRA - OAB/PR108744
ADVOGADO: JEANCARLOS LIEBER ARAUJO - OAB/PR62733
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
ANTECIPADA.
ELEIÇÃO
2024.
ALEGADA
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS. REEXAME DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu
provimento ao recurso eleitoral, reformando a sentença que
havia reconhecido a ocorrência de propaganda eleitoral
antecipada em razão da transmissão de trechos de convenção
partidária em perfis de redes sociais.

Num. 44225132 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:58:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917580668900000043172325
Número do documento: 24112917580668900000043172325
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:45:27
2. O embargante aponta contradição e omissão no acórdão,
fundamentando suas alegações na falta de observância ao
entendimento jurisprudencial e à legislação eleitoral quanto à
propaganda eleitoral antecipada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve
contradição no acórdão ao considerar a ausência de ofensa
pessoal como critério decisivo; (ii) estabelecer se houve omissão
no julgamento quanto à alegada violação à paridade de armas
pela divulgação do vídeo do discurso na página "Click
Regional".
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar
obscuridade, contradição ou omissão, ou para corrigir erro
material, conforme o art. 275 do Código Eleitoral c/c o art. 1.022
do Código de Processo Civil.
5. Não há omissão, pois o acórdão embargado apreciou de forma
expressa a questão da propaganda eleitoral antecipada,
considerando a liberdade de expressão dos pré-candidatos e a
ausência de pedido explícito de voto.
6. A alegação de violação à paridade de armas pela divulgação
do vídeo na página "Click Regional" foi adequadamente
analisada, sendo lícita a cobertura jornalística de convenções
partidárias.
7. O embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da
decisão, o que é vedado nos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: A oposição de embargos de declaração não
é cabível para rediscutir o mérito da decisão já proferida, sendo
necessário demonstrar a existência de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.
Dispositivos relevantes citados: Código Eleitoral, art. 275;
Código de Processo Civil, art. 1.022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Num. 44225132 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:58:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917580668900000043172325
Número do documento: 24112917580668900000043172325
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:45:27
Curitiba, 27/11/2024
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Coligação Uma Só Guarapuava (id. 44034894) contra o
acórdão nº 64.023, por meio do qual esta Corte deu provimento ao recurso eleitoral interposto por Cesar
Augusto Carollo Silvestri Filho e Portal “Click Regional”, reformando a sentença que havia reconhecido a
prática de propaganda eleitoral antecipada.
O embargante afirma que o acórdão é contraditório com o entendimento jurisprudencial do Tribunal
Superior Eleitoral e com o art. 36-A da lei 9.504/97 e art. 3º, caput e § 6º, da Res. TSE n.º 23.610/2019.
Aduz que há contradição, pois a decisão se concentrou na ausência de ofensa pessoal, embora reconheça que
a propaganda eleitoral negativa pode ocorrer com pedido de não voto ou com mácula à honra de pré-
candidatos.
Aponta omissão do julgado, que não se pronunciou quanto à violação à paridade de armas entre os possíveis
concorrentes em razão da embargada “Click Regional”, que compartilhou o vídeo impugnado em sua
página de notícias, contar com mais de 200 mil seguidores.
Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos e o
desprovimento do recurso interposto.
Em contrarrazões (id. 44070219), o embargado Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho defende que não há
omissão a ser suprida, afirmando que o embargante pretende rediscutir a interpretação jurídica adotada por
este Tribunal.
Por fim, requer o não acolhimento dos embargos, a fim de manter o acórdão embargado.
A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44066867), opinando pela rejeição dos embargos,
ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, tratando-se os embargos de mero
inconformismo com o decidido.
É o relatório.

Num. 44225132 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:58:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917580668900000043172325
Número do documento: 24112917580668900000043172325
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:45:27
FUNDAMENTAÇÃO
A decisão embargada foi publicada na sessão de 16/09/2024 (id. 44027007) e os aclaratórios opostos em
17/09/2024 (id. 44034894), sendo, portanto, tempestivos.
A natureza reparadora dos embargos de declaração só permite a sua oposição contra sentença ou acórdão
obscuro, contraditório ou omisso ou ainda para correção de erro material (art. 275 do Código Eleitoral c/c
art. 1.022 do Código de Processo Civil), bem como para fins de prequestionamento.
Caracteriza-se a omissão pela falta de atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de
Processo Civil. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as questões relevantes
deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como as questões de ordem pública, as quais o
juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de apreciar algum desses pontos ocorre a omissão.
Na hipótese, o embargante sustenta que a decisão embargada foi contraditória e omissa, pois não considerou
a aplicação do art. 36-A da lei 9.504/97 e art. 3º, caput e § 6º, da Res. TSE n.º 23.610/2019, tendo se
concentrado na ausência de ofensa pessoal, assim como não apreciou a questão sob o prisma da violação da
isonomia e paridade de armas nas declarações feitas em convenção partidária do partido NOVO pela
internet.
Ao contrário do afirmado pelo embargante, não há se falar em omissão do acórdão embargado, na medida
em que a questão foi analisada por esta Corte, restando expressamente consignado que:
(...)
No caso dos autos, a alegada propaganda antecipada, positiva e negativa, foi veiculada por
meio da publicação de vídeo na ferramenta story dos perfis de Instagram de Cesar Silvestri
Filho e do portal Clique Regional, tendo permanecido disponível pelo período de 24 horas,
com trechos das falas do primeiro durante a convenção do partido Novo.
(...)
Ao contrário do juízo de origem, não vislumbro que a mensagem veiculada no vídeo
impugnado possa configurar propaganda antecipada, seja negativa, seja positiva.
Quanto à alegação de propaganda eleitoral antecipada em favor de Celso Góes, é
importante frisar que ao permitir o anúncio ou a menção à pré-candidatura a legislação não
exige neutralidade. É evidente que aquele que anuncia sua intenção de candidatar-se no
pleito futuro pretende não apenas que seu nome seja conhecido, mas objetiva engajar
pessoas para a sua campanha.
Durante os profundos debates travados nesta Corte acerca dos elementos caracterizadores
da propaganda eleitoral antecipada, um dos poucos consensos diz respeito à maior
liberdade dos discursos proferidos no ambiente das convenções partidárias, mesmo que
divulgados pela internet, porquanto a legislação permite a cobertura jornalística e a
transmissão da convenção, conforme reconhecido pela jurisprudência:
(...)
Desta forma, ainda que a expressão "Vamos à vitória, dia 06 de outubro" faça menção
expressa ao pleito, tem-se que foi empregada dentro da normalidade dos discursos
proferidos em convenção partidária, tendo por objetivo conclamar os presentes para uma

Num. 44225132 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:58:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917580668900000043172325
Número do documento: 24112917580668900000043172325
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:45:27
campanha que se pretende vitoriosa, não configurando, pois, propaganda antecipada.
No que se refere à alegada propaganda negativa, o que se observa é que as falas do
recorrente Cesar Silvestri Filho não configuram qualquer abuso ou excesso que enseje a
limitação do exercício de liberdade de expressão pela Justiça Eleitoral, pois não há
direcionamento ou ataque pessoal a eventuais adversários políticos que possa, porventura,
macular a honra ou imagem de outros pré-candidatos ou agentes públicos.
(...)
Destarte, conclui-se que a mensagem divulgada pelos recorrentes em seus perfis de
Instagram não extrapolou os limites do art. 36-A da Lei nº 9.504/97 e da normalidade dos
discursos proferidos em convenção partidária, não configurando propaganda eleitoral
antecipada, ante a ausência de pedido explícito de voto e de não voto, e da inexistência de
vedação à transmissão das convenções partidárias pela internet.
(...)
No caso sob exame, o discurso proferido por Cesar Silvestri Filho faz críticas ácidas à
atuação do governo federal, atualmente comandado pelo presidente Lula, filiado ao PT, e
afirma, textualmente que "É do PT que nós vamos ganhar essa eleição" e que "É dever
nosso lutar pra que Guarapuava não caia na armadilha que o Brasil caiu".
A análise do discurso, mais uma vez, deve ser feita considerando-se que o discurso foi
realizado no ambiente da convenção partidária, o que lhe confere maior liberdade.
Tratando-se de convenção que reunia filiados a diversos partidos de ideologia alinhada à
direita, a conclamação dos presentes para "lutar para que Guarapuava não caia na
armadilha" e para "ganharem do PT" , partido que representa a ideologia oposta e, como se
infere da petição inicial, é adversário direto dos partidos que compõem a coligação ali que
estava sendo formalizada, é natural e não tem o condão de configurar pedido explícito de
não voto.
Destarte, conclui-se que a mensagem divulgada pelos recorrentes em seus perfis de
Instagram não extrapolou os limites do art. 36-A da Lei nº 9.504/97 e da normalidade
dos discursos proferidos em convenção partidária, não configurando propaganda
eleitoral antecipada, ante a ausência de pedido explícito de voto e de não voto, e da
inexistência de vedação à transmissão das convenções partidárias pela internet.
(...)
Ademais, tem-se que, considerando-se que o vídeo se refere a trechos da convenção
partidária e que a página Clique Regional divulga conteúdo jornalístico, é possível ter-se
por lícita a realização de cobertura das convenções partidárias, mesmo não havendo nos
autos prova de que, tal como alegou na sua contestação, a recorrente tenha coberto a
convenção de outras agremiações.
Nota-se que o acórdão foi expresso ao consignar que a análise da questão se deu considerando os limites
mais elásticos reconhecidos pela jurisprudência às transmissões de trechos de convenções partidárias,
concluindo-se pela inexistência de pedido explícito de voto ou de não voto, e, portanto, pela licitude da
conduta.
Também não se verifica a alegada contradição, pois não houve a aplicação do alegado entendimento
consequencialista. Mais uma vez, o teor dos discursos reproduzidos pelos embargados em seus perfis foi
analisado sob o prisma do contexto esperado em uma convenção partidária, concluindo-se, em razão disso,
pela inexistência de pedido explícito de não voto. Confira-se:
A análise do discurso, mais uma vez, deve ser feita considerando-se que o discurso foi
realizado no ambiente da convenção partidária, o que lhe confere maior liberdade.

Num. 44225132 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:58:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917580668900000043172325
Número do documento: 24112917580668900000043172325
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:45:27
Tratando-se de convenção que reunia filiados a diversos partidos de ideologia alinhada à
direita, a conclamação dos presentes para "lutar para que Guarapuava não caia na
armadilha" e para "ganharem do PT" , partido que representa a ideologia oposta e, como se
infere da petição inicial, é adversário direto dos partidos que compõem a coligação ali que
estava sendo formalizada, é natural e não tem o condão de configurar pedido explícito de
não voto.

Por fim, também não há que se falar em omissão do julgado quanto ao impacto da divulgação do conteúdo
em razão da página Click Regional ter mais de 200 mil seguidores.
Ora, sendo lícito o conteúdo da transmissão, que não configura propaganda eleitoral antecipada, não há
relevância em se analisar o alcance do perfil no qual ela foi feita. Tal análise seria relevante na hipótese de
eventual alegação de abuso de poder ou uso indevido dos meios de comunicação, mas não implica, por si só,
na configuração da alegada propaganda antecipada.
Frise-se que o órgão julgador não está obrigado a analisar de forma expressa todos os dispositivos legais
suscitados pela parte e tampouco a rebater um por um de seus argumentos, desde que profira decisão
fundamentada, coerente e lógica, enfrentando os argumentos que, em tese, possam infirmar a conclusão
adotada no julgado (artigo 489, IV, do CPC).
Destarte, considerando que a questão ventilada nos embargos foi minuciosamente analisada, conclui-se que
a insurgência do embargante não respeita propriamente a quaisquer dos vícios que ensejam a oposição de
embargos de declaração, mas sim ao seu descontentamento com a solução dada ao caso.
Pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que é vedado pela estreita via
dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento dos aclaratórios.
Por fim, consigno que, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o embargante se
utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como prequestionada.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer dos embargos de declaração opostos a fim de, no mérito, REJEITÁ-
LOS, nos termos da fundamentação, mantendo a decisão embargada nos seus ulteriores termos.
É o voto.

Num. 44225132 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:58:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917580668900000043172325
Número do documento: 24112917580668900000043172325
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:45:27
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600210-77.2024.6.16.0043 - Guarapuava - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTE: UMA SÓ GUARAPUAVA[PDT / FEDERAÇÃO BRASIL
DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) / FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) / PSB] -
GUARAPUAVA - PR - Advogados do EMBARGANTE: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU -
PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, MARIA
LUCIA BARREIROS - PR103550, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A -
EMBARGADO: CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO- Advogados do EMBARGADO:
GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A,
CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE -
PR66146 - EMBARGADO: HAMILTON CARLOS DE LIMA JUNIOR NOTICIAS - Advogados
do EMBARGADO: ANA CAROLINA SIQUEIRA - PR108744, JEANCARLOS LIEBER ARAUJO -
PR62733
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 27.11.2024